Tribunal: TJSP
Processo: 2076985-68.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando as suas condições pessoais favoráveis, bem como o fato de ser mero usuário. Parcial viabilidade. Verifica-se que o delito imputado ao paciente é desprovido de violência ou

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando as suas condições pessoais favoráveis, bem como o fato de ser mero usuário. Parcial viabilidade. Verifica-se que o delito imputado ao paciente é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa e que ele ostenta condições pessoais favoráveis, porquanto primário e sem antecedentes, elementos esses que revelam, desde logo, a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (ii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvará de soltura clausulado.